Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA CASSADA. Verificando o juiz, de plano, a irregularidade da peça inicial, deve conceder ao autor a oportunidade de sanar o vício antes de promover a extinção do feito, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, sob pena de violação dos princípios da cooperação processual, da não surpresa e do contraditório e ampla defesa.